Tribunal: TJMT
Processo: 0003640-92.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003640-92.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JORGE BACHA BUSTAMANTE - CPF: 286.065.236-15 (AGRAVADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.271-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Direito processual civil e ambiental. Agravo interno. Decisão monocrática que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem. Sentença citra petita. Nulidade.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, anulando a sentença por vício de julgamento citra petita e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para análise de todos os pedidos formulados na inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão monocrática que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem foi correta, considerando a nulidade da sentença por ausência de apreciação de todos os pedidos; e (ii) se há elementos que justifiquem a retratação da decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática constatou que a sentença de primeiro grau foi proferida sem analisar integralmente os pedidos formulados na inicial, configurando vício de julgamento citra petita, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1o, do CPC.

4. A prescrição reconhecida na sentença não afasta a necessidade de enfrentamento dos demais fundamentos apresentados pela parte autora, os quais podem alterar a conclusão acerca da regularidade ambiental da propriedade e da validade do auto de infração.

5. A nulidade por decisão citra petita impede a supressão de instância, sendo imperativo o retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação.

6. Não há fundamentos jurídicos que justifiquem a retratação ou reforma da decisão monocrática, devendo a matéria ser submetida ao julgamento do órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que deixa de analisar todos os pedidos formulados na inicial, configurando julgamento citra petita e violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, III e IV; 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000210366746001, Rel. Des. Oliveira Firmo, 31/05/2022; STJ, REsp no 1.216.338/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 15/06/2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual foi dado provimento em parte ao recurso, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para análise de pedidos que não teriam sido analisados.

Aduz o Agravante que, resta claro que não há que se falar de nulidade da sentença no presente caso, sobremodo porque a mesma bem fundamentou os pontos que conduziram à conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau, pois teria analisado a prescrição do caso concreto, a qual foi devidamente reconhecida, uma vez que o apelante foi citado na ação de execução fiscal em 02.08.2012, e a propositura desta presente ação declaratória foi realizada apenas em 26.04.2018, ou seja, mais de 05 anos após o apelante tomar conhecimento da dívida.

Enfatiza que,
a autuação é devida e que o requerente sequer faz jus a suspensão da exigibilidade da multa, eis que ainda não preencheu os requisitos necessários para tanto, revelando-se correta a autuação levada a efeito com base no artigo 39 do Decreto Federal no 3179/99.

Argumenta a higidez do auto de infração, pois a SEMA/MT
em análise técnica (fl. 34), indicou precisamente a área de reserva legal do imóvel rural, constatando que o desmatamento foi cometido no interior da área de especial proteção. E, diferentemente do que sustenta a parte autora, não consta no auto de infração de que a propriedade estaria inserida no bioma amazônico, mas sim a perfeita descrição da infração: desmatamento em área de reserva legal, com a respectiva fundamentação legal: art. 39 do Decreto no 3179/99.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno, para ser desprovido o Apelo.

Apresentadas as contrarrazões pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, deu provimento em parte ao recurso, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para análise de pedidos que não teriam sido analisados.

De início, destaco que
não me retratarei
da decisão anteriormente proferida. Assim, determino que a matéria seja levada a julgamento pelo
Colegiado
.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Vislumbra-se dos autos que o juízo “a quo” prolatou sentença reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, concernente a multa no valor de R$ 186.812,80 (cento e oitenta e seis oitocentos e doze reais e oitenta centavos), todavia, argui que existem outras insurgências que deveriam ter sido enfrentadas. Com relação a alegada decisão surpresa, esta se mostra incontroversa, notadamente porque, de fato, as partes não foram devidamente intimadas a se manifestarem antes de prolatada sentença de reconhecimento prescricional. Ainda que os autos retornem ao juízo primevo, a pretensão ainda assim estará fulminada pela prescrição, restando, quanto a isso, ausente o interesse recursal. No entanto, de se entender que, deve o juízo se manifestar sobre os demais pontos abordados, que não foram devidamente analisados. Neste sentido, deve ser anulada a sentença que não analisa todos os pedidos da parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. A propósito, este é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal ( CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1o, III e IV, do Código de Processo Civil ( CPC)é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura. (TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)” (destaquei) Com efeito, a devolução dos autos ao Juízo de origem se faz necessário, não pela inexistência de manifestação expressa quanto ao reconhecimento da aludida prescrição, mas sim, pela ausência de enfrentamento dos demais fundamentos aportados na exordial pelo autor que, em sua visão, podem ensejar no reconhecimento de que sua propriedade se encontra dentro dos parâmetros legais exigidos pelo órgão ambiental competente. Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, razão pela qual determino o retorno dos autos ao Juízo “a quo”, para análise dos demais pedidos contidos na exordial, nos termos da fundamentação supra.
”

Consoante se infere, a decisão monocrática já destacou que, embora o reconhecimento da prescrição seja incontroverso e prejudique parte das pretensões autorais, restaram pendentes outros pontos da inicial que não foram analisados, configurando nulidade por decisão citra petita.

Nesse ponto, é pacífico o entendimento no sentido de que a sentença que não enfrenta integralmente os pedidos da parte, deve ser anulada, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1o, do CPC. Tal nulidade não pode ser superada pela prescrição reconhecida, pois os demais fundamentos da inicial não foram apreciados.

Ressalta-se que, não obstante a parte Agravante sustente que o auto de infração é válido, apontando que a autuação se baseou em análise técnica da SEMA/MT e que o desmatamento ocorreu em área de reserva legal, há de se considerar que, a controvérsia não está limitada à regularidade formal do auto de infração, mas também à necessidade de análise dos demais fundamentos apresentados pelo autor, como a alegação de que sua propriedade estaria em conformidade com os parâmetros legais exigidos pelo órgão ambiental.

Com efeito, a devolução dos autos ao Juízo de origem não significa invalidar automaticamente o auto de infração, mas apenas permitir a análise de todas as alegações da parte autora, em conformidade com o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. Não vislumbro razões que justifiquem a retratação da decisão, devendo a matéria ser submetida ao julgamento do Órgão Colegiado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025